Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo de Instrumento em Recurso Especial Processo n. 0742080-68.2020.8.07.0000 Autor Vision Med Assistência Médica Ltda. Réu Gerisvander Vieira Campos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Conforme certificado no Id 20549761 houve equívoco na juntada do pronunciamento de Id 41275122 no presente processo. Revogo, assim, o referido ato judicial, ao tempo em que determino sua exclusão dos autos. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora